Tribunal: TJDFT
Processo: 0749574-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0749574-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEILSON SANTOS DO NASCIMENTO AGRAVADO: MARIA DE FATIMA PACHECO DO NASCIMENTO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADEILSON SANTOS DO NASCIMENTO, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora no rosto dos autos (ID 216833660, autos originais). Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) tem direito ao benefício da gratuidade de justiça por ser hipossuficiente; 2) os valores a receber nos autos de outro processo são impenhoráveis, diante da natureza alimentar da verba; 3) o dinheiro que tem a receber é para recomeçar a vida e para ajudar sua família (ID 66439002). Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 68759067). É o relatório. DECIDO. Os documentos apresentados pelo agravante para comprovar sua hipossuficiência estão desatualizados; alguns são de 10 meses atrás. Faculto ao agravante, no prazo de 5 dias, juntar comprovantes atuais da alegada hipossuficiência de recursos, tais como: 1) 3 últimos contracheques; 2) extratos de movimentações financeiras dos últimos 3 meses de todas as instituições bancárias em que possui contas ou investimentos; 3) outros documentos comprobatórios da sua impossibilidade de arcar com as custas processuais. Alternativamente, recolham-se as custas recursais. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator